Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703603-14.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS S/A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de novembro de 2023 11:33:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador